Tribunal: TJES
Processo: 0011876-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011876-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE PESSOA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011876-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE PESSOA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES PINHEIRO - ES5992

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1.
– Diante das provas coligidas aos autos, resta impossível a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.
2 – Tendo em vista a demonstração da dedicação a atividades criminosas, seja pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, seja pelo fato do réu ser conhecido pela comercialização de drogas pelos policiais militares, resta impossível a concessão do benefício da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. 3 – Ante ao não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 44, do Código Penal, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritivas de direitos. 4 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011876-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE PESSOA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES PINHEIRO - ES5992

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 28 de julho de 2021, por volta das 01h:10min, Policiais Militares a bordo da RP-3192, realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Vila Nova de Colares, neste município e comarca, ocasião em que ao passarem pela Av. Colares Junior, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciando Paulo Henrique Pessoa Silva, o qual saía de uma casa localizada ao lado do "Bar dos Amigos", local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, momento em que resolveram abordá-lo.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, momento em que duas "buchas de maconha" foram encontradas em poder de Paulo Henrique, mais precisamente dentro da cueca que ele trajava.

Ato contínuo, referidos Policiais Militares verificaram que a casa de onde Paulo Henrique havia saído estava abandonada, sendo então realizada buscas em seu interior, momento em que os PMs localizaram dentro do imóvel, uma sacola contendo 12 (doze) "buchas de maconha", 53 (cinquenta e três) "pedras de crack", 47 (quarenta e sete) "pinos de cocaína", além da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, estando as substâncias entorpecentes devidamente embaladas e preparadas para mercancia.

Logo, pelas circunstâncias todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado Paulo Henrique e eram destinadas à comercialização”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, pugna o réu por sua absolvição, ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Em relação à autoria e materialidade do delito tráfico de drogas, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 05/07 do IP), auto de apreensão (fl. 16 do IP), auto de constatação provisória de substância tóxica (fl. 17 do IP),
do laudo de exame químico (fls. 74/75)
,
o qual constatou a apreensão de 100,7g (cem gramas e sete decigramas) de maconha; 30g (trinta gramas) de crack e 67g (sessenta e sete gramas) de cocaína.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“
QUE o Acusado é parente de um dos militares e já sabiam do envolvimento dele no tráfico; que o bar dos "amigos" é bem conhecido por ser usado pelo tráfico, como "fachada";
que no dia tinha pouco movimento e
viram o réu saindo de uma residência abandonada e tinha um dispositivo do lado do portão, uma cordinha que eles puxavam para entrar nessa casa;

que o réu guardava as coisas ali, pois o réu trocava as roupas ali, várias vezes ao dia, para não encontrar os pais em casa, que discordavam dessa conduta deles
; que as denúncias feitas pelo 181 acabava não coincidindo com as roupas, mas como o cabelo do réu era comprido, as vezes a denúncia vinha com características físicas também ;
que no momento em que passavam o réu saia do portão e o abordaram e com ele localizaram parte da droga guardada na cintura, por dentro da cueca e o restante, dentro da casa abandonada, no Hack na sala, de fácil acesso; que o réu sabia que os policiais sabiam do envolvimento dele no tráfico, ele não tentou justificar nada;

que o imóvel pertence aos pais do acusado e estava sendo reformado, pois ninguém habitava e ele sabia que podia guardar entorpecentes ali;
DADA A PALAVRA Á DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a abordagem se deu na calçada no momento em que foi avistado saindo do portão do imóvel; que salvo engano foi apreendido uma calça com tecido parecido com farda policial, mas o restante das roupas não, por entender que não era material ilícito; que as roupas, a princípio, do tamanho do réu e o calçado, já haviam visto o réu usando anteriormente; que o calçado foi visto no pé do réu no mesmo dia; que a abordagem foi por volta de uma e pouca da manha e na rua principal de Vila Nova de Colares e todas as ruas do bairro são iluminadas e a principal, mais ainda; que não sabe se os pais tem relacionamento mais próximo com o policial parente; que a guarnição é composto por 4 policiais e dois são arrolados na ocorrência; que o parente policial participou da abordagem;
que o depoente encontrou a droga na casa; que a embalagem da droga encontrada dentro da casa era igual a encontrada com o réu; que já participou de outras abordagens ao réu, mas não tem como precisar quantas, mas mais de 20 e o parente por vezes participava, pois as equipes tem rodízio
; que sabe da prisão do réu por outras equipes por estar com drogas; que nas outras abordagens que fez o réu não encontrou nada de ilícito; que não sabe se tem algum conflito entre o policial parente e os pais do réu; que viu o réu com o calçado na parte da tarde durante o patrulhamento.”

(depoimento prestado em juízo pelo policial militar Felipe Pinheiro Oliveira)

"QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE recebem ordem de serviço para passar naquele local em razão do tráfico;
que o Paulo Henrique conhecido como "cabelinho" todos os dias estava ali e eles sempre era abordado; que no dia o abordaram o réu estava com duas buchas de maconha; que o réu disse que era para uso, mas sempre tinham a suspeita de ele estar no tráfico pois sempre estava ali; que buscaram informações e a informação dava conta que ele saia de dentro de urna residência; que quando perguntaram, o réu não morava nessa residência onde ele passou o dia inteiro; que quando foram verificar a casa, não tinha nada dentro dela e tinha indícios de abandono; que ao entrar na casa encontraram o restante do material descrito na denúncia; que como somente o réu entrou e saiu da casa
, levaram o réu até a autoridade competente; que o réu falou que não estava vendendo e que tinha chegado no local "agora"; DADA A PALAVRA Á DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que fizeram diligências, mas não investigação, pois a PM não faz investigação; que não fizeram campana no local;
que nesse caso, o réu sempre estava no local, todos os dias e o local é conhecido pelo tráfico de drogas; que perguntado como sabe que somente o réu entrou na casa, foi através da informação que a casa era da mãe do réu;
que existem no local trabalhadores que não gostam que o tráfico aconteça peto da loja e Passam informações; que pelo histórico do local e por

conhecer o réu a tempo, e ele sempre com uma, duas buchas, pegaram e foram na residência que a pessoa indicou; que já abordou o réu em outros momentos com uma ou duas buchas de maconha; que perguntado se levou para fazer ocorrência disse que com uma bucha, na ".real" ninguém leva e fica por isso mesmo; que não fez ocorrências; que lá tem a rua das margaridas e o bar dos amigos é cortado por essa rua;
que chegou a informação sobre o réu entrar e sair da casa, salvo engano, foi denúncia anônima, via 181; que dentro da residência acha que tinha algumas roupas; que o depoente achou as drogas;
que na situação não lembra se foi abordado mais pessoas, mas acha que foram direto nele; que na verdade foi somente o acusado foi abordado mesmo. NADA PERGUNTOU A MM. JUÍZA." (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Rafael da Penha Silva)

Conforme se depreende do caderno processual, o apelante foi flagrado pelos policiais militares portando drogas dentro de suas vestes íntimas.

Contudo, seu comportamento demonstrou que poderiam existir drogas dentro do imóvel do qual o réu saiu, oportunidade em que os policiais militares lograram êxito em localizar maconha, crack e cocaína dentro da residência.

Vale ressaltar, que o réu é conhecido pelos policiais militares por conta de outras abordagens.

Com base nas provas coligidas aos autos, é possível extrair que o apelante guardava drogas para a comercialização, permitindo concluir pela prática delitiva do tráfico de drogas.

Assim, entendo não ser possível acolher a tese de absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, haja vista a robustez das provas produzidas.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a quantidade e variedade de drogas apreendidas denotam sua dedicação às atividades criminosas, o que pode ser corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, que conhecem o apelante por seu envolvimento na comercialização de entorpecentes.

Por fim, no que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritivas de direitos, resta impossível a concessão do benefício, haja vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais, em especial o inciso I, do artigo 44, do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar conhecimento do Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou à conclusão de negar provimento ao apelo defensivo, mantendo intacta a sentença condenatória que aplicou ao apelante a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa requereu, em suas razões recursais, a absolvição pelo crime de tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Após detida análise, ressalto que compartilho do entendimento do Eminente Relator em relação à manutenção da condenação, o ponto de divergência que motiva o presente pedido de vista é relativo ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Conforme constou da denúncia, o apelado foi preso em flagrante, na posse de
12 (doze) buchas de maconha, 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína,
além da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie
.

Diante de tal fato foi aplicada na sentença a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão diante das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP terem sido consideradas neutras e ausentes circunstâncias agravantes e causas de aumento, circunstâncias que autorizam concluir pela primariedade do recorrente.

O comando sentencial recorrido se manifestou pela impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado “
considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como, considerando a informação dos Policiais de que o acusado é conhecido da guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas e que este participa efetivamente do tráfico ilícito de entorpecentes
”.

O voto de relatoria ratificou o fundamento supra, consignando que,
“a quantidade e variedade de drogas apreendidas denotam sua dedicação às atividades criminosas, o que pode ser corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, que conhecem o apelante por seu envolvimento na comercialização de entorpecentes”.

Desta forma, infere-se que a negativa em relação à pretendida causa especial de diminuição se deu com base em dois argumentos, (1) a quantidade de droga apreendida e (2) o recorrente já ter sido avistado pelos policiais em local de intenso tráfico de drogas.

Acerca do primeiro fato deve ser observado que o entendimento atualmente consolidado pela jurisprudência do c. STJ impede que a quantidade de entorpecente apreendido sirva como único fundamento para afastar a causa de diminuição.

A este respeito destaco que “
No julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Corte Superior que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ - AgRg no HC n. 491.782/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Além disso, o fato do recorrente ter sido avistado pelos policiais em local de traficância não suplanta a caracterização objetiva de sua primariedade, corroborada pela ausência de reincidência e de maus antecedentes, não havendo menção na sentença a nenhum outro registro criminal.

Desta forma, “
à míngua de outros elementos que comprovem a habitualidade delitiva do paciente, somados a sua primariedade e seus bons antecedentes, de rigor é o reconhecimento do tráfico privilegiado
” (STJ - AgRg no HC n. 908.475/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Em que pese a impossibilidade da recusa ao benefício, a quantidade de entorpecente e os indícios de trânsito do paciente junto a traficância local, confirmada pelos depoimentos dos policiais, revelam-se como fundamentos idôneos para a modulação do privilégio, justificando a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Desta forma,
estabeleço a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantido o regime semiaberto
nos termos da alínea “b”, do §2º do art. 33 do Código Penal.

Diante do óbice temporal previsto no art. 44, II do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do recorrente para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.